Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721771-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário recebido pela parte executada. A agravante sustenta que, “diante da ausência de outros bens passíveis de penhora, o Agravante requereu a constrição de percentual dos rendimentos da Executada. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que este adota o “critério objetivo de 5 salários-mínimos como limite intransponível do mínimo existencial.” Alega que “A parte agravada busca impedir a efetividade da execução mediante interpretação ampliativa e absoluta da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, sustentando suposta violação ao mínimo existencial.” Pede “O deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art.1.019, I do CPC, para determinar a imediata penhora mensal de 30%, dos rendimentos líquidos da agravada, mediante desconto em folha de pagamento.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, o deferimento de tutela de urgência nestes casos deve ser restrito a hipóteses em que se verifica, de plano, que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos no momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora